Tribunal: TJES
Processo: 5003707-39.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003707-39.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: JOSEFA ALVES DO CARMO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes, contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Josefa Alves do Carmo, que julgou procedente o pedido e confirmou a tutela provisória para determinar a imediata internação compulsória de Raphael Jesus Alves do Carmo, com tratamento adequado em unidade especializada, às expensas dos entes públicos. Ambos os recursos impugnam exclusivamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, diante da alegada ausência de resistência ao mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar, além do princípio da sucumbência, o princípio da causalidade, que impõe a responsabilização à parte que deu causa à instauração do processo.

4.
O Estado do Espírito Santo, embora tenha apresentado contestação, limitou-se a suscitar questões processuais sem impugnar o mérito do pedido, o que descaracteriza pretensão resistida.

5.
O Município de Marataízes não apenas se absteve de apresentar resistência, como também atendeu espontaneamente à determinação judicial, providenciando a internação do paciente, o que evidencia ausência de inércia ou conduta omissiva.

6.
Em ambos os casos, a inexistência de negativa administrativa ou resistência aos pedidos autorais impede a configuração dos pressupostos que justificariam a condenação ao pagamento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos providos.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de resistência ao mérito da demanda e a inexistência de conduta estatal que tenha ensejado a propositura da ação afastam a aplicação da regra da sucumbência, impondo-se a observância do princípio da causalidade para excluir a condenação em honorários advocatícios.

2.
A atuação processual restrita a questões formais ou a colaboração espontânea do ente público para o cumprimento do pedido inicial não configuram pretensão resistida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 10; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC nº 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024; TJES, AC nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 25.06.2024; TJES, AC nº 5008541-76.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por JOSEFA ALVES DO CARMO, julgou procedente o pedido, confirmando a tutela provisória para determinar a imediata internação compulsória do paciente Raphael Jesus Alves do Carmo, com tratamento adequado em unidade especializada para dependência química, às expensas dos entes públicos demandados.

O juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Marataízes julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes providenciem a internação compulsória do paciente em clínica especializada, com tratamento multidisciplinar adequado. Ainda, o juízo rejeitou as preliminares suscitadas pelas defesas e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Irresignados, os réus interpuseram recursos de apelação autônomos, limitando-se a impugnar a condenação em honorários advocatícios.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em sua apelação (Id n. 14704557), sustenta que não houve resistência ao mérito do pedido inicial, restringindo-se a suscitar questões formais. Argumenta que a fixação de honorários sucumbenciais, nessas hipóteses, viola o princípio da causalidade, pois a atuação estatal não contribuiu para a instauração do litígio.

O
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, por sua vez, reitera argumentação semelhante (Id n. 14704564), igualmente afirmando que não houve pretensão resistida e que a fixação de honorários de sucumbência, nas hipóteses de cumprimento espontâneo ou ausência de resistência ao mérito, não se mostra juridicamente adequada.

A parte autora, ora apelada, apresentou contrarrazões (Ids n. 14704563 e 14704574) a ambos os recursos, defendendo a existência de resistência à pretensão inicial, o que legitimaria a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por JOSEFA ALVES DO CARMO, julgou procedente o pedido, confirmando a tutela provisória para determinar a imediata internação compulsória do paciente Raphael Jesus Alves do Carmo, com tratamento adequado em unidade especializada para dependência química, às expensas dos entes públicos demandados.

O juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Marataízes julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes providenciem a internação compulsória do paciente em clínica especializada, com tratamento multidisciplinar adequado. Ainda, o juízo rejeitou as preliminares suscitadas pelas defesas e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Irresignados, os réus interpuseram recursos de apelação autônomos, limitando-se a impugnar a condenação em honorários advocatícios.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em sua apelação (Id n. 14704557), sustenta que não houve resistência ao mérito do pedido inicial, restringindo-se a suscitar questões formais. Argumenta que a fixação de honorários sucumbenciais, nessas hipóteses, viola o princípio da causalidade, pois a atuação estatal não contribuiu para a instauração do litígio.

O
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, por sua vez, reitera argumentação semelhante (Id n. 14704564), igualmente afirmando que não houve pretensão resistida e que a fixação de honorários de sucumbência, nas hipóteses de cumprimento espontâneo ou ausência de resistência ao mérito, não se mostra juridicamente adequada.

A parte autora, ora apelada, apresentou contrarrazões (Ids n. 14704563 e 14704574) a ambos os recursos, defendendo a existência de resistência à pretensão inicial, o que legitimaria a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária.

Pois bem.

Razão assiste aos apelantes.

Em observância ao princípio da causalidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve recair sobre aquele que deu causa à propositura da ação, o que não se verifica no presente caso.

No que tange ao
Estado do Espírito Santo
, verifica-se que, embora tenha apresentado contestação, não houve resistência ao pedido de mérito, limitando-se a suscitar questões de ordem processual, como preliminar de ilegitimidade e ausência de interesse processual. Assim, não se pode reputar como configurada pretensão resistida a ensejar a responsabilização pelo ônus sucumbencial.

Sobre o tema, destaco o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I - É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir- lhe o desconforto causado pela enfermidade. II - A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente.
III – A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.
IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (TJES, AC: 5000844-04.2022.8.08.0030, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA; Data de Julgamento: 27/Mar/2024) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício.
3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES, AC: 5003530-12.2023.8.08.0069, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data de Julgamento: 25/Jun/2024) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 2.
Hipótese em que o ente público não deu causa ao ajuizamento da ação e expressamente se manifestou afirmando que não há comprovação de negativa do pedido na órbita administrativa municipal e que não apresentaria resistência processual.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC: 5008541-76.2022.8.08.0030, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data de Julgamento: 26/May/2024) (destaquei).

No que toca ao Município de Marataízes, igualmente não se constata pretensão resistida, tampouco omissão ou inércia. Conforme consta dos autos (Id n. 14704552), o Município, ao ser intimado, prontamente comunicou que providenciaria a internação compulsória pleiteada, comprovando seu cumprimento por meio do documento de Id n. 54498140. Expressamente, manifestou que “somente logrou esforços no sentido de solucionar a questão”, o que reforça a inexistência de conduta que justificasse a imposição de ônus sucumbencial.

Dessa forma, constatando-se que nenhum dos entes públicos deu causa à instauração do processo, tampouco ofereceu resistência ao pedido de fundo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios se mostra indevida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença exclusivamente no ponto em que os condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, afastando tal imposição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar